Tribunal: TJES
Processo: 0002053-59.2017.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0002053-59.2017.8.08.0001
APELANTE:
BRINY ROCHA
APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA:

DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MAJORAÇÃO DA VERBA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal, deve-se analisar o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço. No caso, por se tratar de uma causa de baixa complexidade, com a presença de apenas 1 (um) réu, bem como não houve a realização de audiência com a presença da advogada, a verba honorária deve ser majorada para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para

majorar a verba honorária em favor da advogada dativa para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Vitória, 7 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002053-59.2017.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRINY ROCHA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0002053-59.2017.8.08.0001
APELANTE:
BRINY ROCHA
APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA:

DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação interposto pela advogada nomeada dativa
BRINY ROCHA
,

em face da sentença id. 2345723, proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou extinta a punibilidade do acusado Josimar Constâncio da Silva e arbitrou honorários advocatícios em favor da advogada dativa recorrente no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões id. 2345723, a patrona requer a majoração dos honorários arbitrados em favor do dativo para R$ 3.432,20 (três mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos).

Manifestações do
parquet
de primeira instância (id. 2345723) e da Procuradoria de Justiça (id. 2813370) pela ausência de interesse do Órgão Ministerial.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (id. 2345723), pelo arbitramento da verba no limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) para atuação em todas as fases do processo.

É o relatório.

Dispensada a revisão

na forma do art. 610, do CPP, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 7 de julho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0002053-59.2017.8.08.0001
APELANTE:
BRINY ROCHA
APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA:

DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Por se tratar de sentença que extinguiu a punibilidade do réu pelo implemento da prescrição, passo diretamente ao enfrentamento da tese apresentada pela advogada nomeada dativa e consistente na majoração dos honorários arbitrados em sentença.

Saliento que, ao arbitrar honorários advocatícios em favor do profissional nomeado dativo em feito envolvendo a área criminal, o magistrado deve se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação monetária a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplicável à hipótese o disposto nos § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil:

Art. 85, § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Dito isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço, utilizando-se como parâmetro a tabela criada pela Ordem dos Advogados do Brasil.

Assim, em favor da defensora dativa fora fixada pelo MM. Juiz
a quo
a verba honorária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e relativa à atuação em primeiro grau, tendo fundamentado tal importe por “
se tratar de uma causa de baixa complexidade, com a presença de apenas 01 (um) réu, bem como não houve a realização de audiência com a presença da advogada
” (id. 2345723).

Já no segundo grau, o recurso de apelação visa única e exclusivamente a majoração da verba honorária, razão pela qual entendo por bem em aumentá-la para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para majorar a verba honorária em favor da advogada dativa para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0002053-59.2017.8.08.0001
APELANTE:
BRINY ROCHA
APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATORA:

DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - MAJORAÇÃO DA VERBA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal, deve-se analisar o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para o seu serviço. No caso, por se tratar de uma causa de baixa complexidade, com a presença de apenas 1 (um) réu, bem como não houve a realização de audiência com a presença da advogada, a verba honorária deve ser majorada para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para

majorar a verba honorária em favor da advogada dativa para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Vitória, 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.